Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722149-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISOMAR PEREIRA NUNES AGRAVADO: RAUL SABOIA ADVOGADOS, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA, ALEXANDRE ISAAC BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LISOMAR PEREIRA NUNES contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF (ID 127192318 de origem) que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 0736576-44.2021.8.07.0001 ajuizada por RAUL SABOIA ADVOGADOS S/C, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA e ALEXANDRE ISAAC BORGES, indeferiu os pedidos de tutelas de urgência e liminares formulados em reconvenção. Confira-se: (...) O requerido pede, em reconvenção, o seguinte: “inaudita altera pars, com fundamento nos artigos 19, I e 300 do CPC, seja deferida, antecipação dos efeitos da tutela, para DECLARAR a existência de parceria profissional entre PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes, OAB/DF 37.163, e SEGUNDO RECONVINDO, Raul Freitas Pires de Saboia, OAB/DF 7.136, com obrigação de partição de honorários advocatícios, contratuais e de sucumbência, na proporção de 50% (cinquenta por cento), referente aos contratos firmados, por ambos, com clientes, a partir de MAIO de 2015 até o trânsito em julgado da última ação proveniente da parceria. 2. inaudita altera pars, com fundamento no artigo 301 do CPC, o PRIMEIRO RECONVINTE requer seja deferido, liminarmente, o ARRESTO de valores retidos indevidamente pelo PRIMEIRO RECONVINDO, Raul Saboia Advogados S/C, no montante de R$ 110.564,32 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), a ser efetivado por meio do SISBAJUD; 3. inaudita altera pars, com fundamento no artigo 300 do CPC, o PRIMEIRO RECONVINTE requer seja deferida a liberação e transferência imediata dos valores, no montante de R$ 110.564,32 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referentes a verba alimentar, arrestados via SISBAJUD, para conta corrente do PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes (CPF 725.395.771-72): BANCO DO BRASIL, Agência 1230-0, conta corrente 10.7287-0 ou para conta vinculada a este juízo. 3.1 subsidiariamente, requer seja deferida a liberação e transferência imediata dos valores, no montante de R$ 11.056,43 (onze mil, cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), referentes aos 10% (dez por cento) de honorários advocatícios incontroversos, do montante total arrestado via SISBAJUD, para conta corrente do PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes (CPF 725.395.771-72): BANCO DO BRASIL, Agência 1230-0, conta corrente 10.7287-0 ou para conta vinculada a este juízo. 4. inaudita altera pars, com fundamento no artigo 301 do CPC, o PRIMEIRO RECONVINTE requer seja deferido, liminarmente, o ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS do processo no 0001995-80.2015.5.10.0014, em trâmite perante a 14a Vara do Trabalho de Brasília – DF, no montante de R$ 252.697,15 (duzentos e cinquenta e dois mil seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos), referente a cota parte de 50% (cinquenta por cento) e honorários advocatícios pertencentes ao PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes. Por oportuno requer, também, que o montante seja transferido para conta vinculada a este Juízo, por se tratar de crédito preferencial (com característica alimentar). 4.1 inaudita altera pars, com fundamento no artigo 301 do CPC, o PRIMEIRO RECONVINTE requer seja deferido, liminarmente, o ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS do processo no 0001995-80.2015.5.10.0014, em trâmite perante a 14a Vara do Trabalho de Brasília – DF, no montante de R$ 252.697,15 (duzentos e cinquenta e dois mil seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos), referente a cota parte de 50% (cinquenta por cento) e honorários advocatícios pertencentes ao PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes. Por oportuno requer, também, que o montante seja transferido para conta vinculada a este Juízo, por se tratar de crédito preferencial (com característica alimentar). 4.2 subsidiariamente, requer seja deferida a liberação e transferência imediata dos valores, no montante de R$ 25.269,72 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), referentes aos 10% (dez por cento) de honorários advocatícios incontroversos, do montante total arrestado via SISBAJUD, para conta corrente do PRIMEIRO RECONVINTE, Lisomar Pereira Nunes (CPF 725.395.771-72): BANCO DO BRASIL, Agência 1230-0, conta corrente 10.7287-0 ou para conta vinculada a este juízo”. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, a declaração pretendida esgota todo o objeto do processo e configura tutela irreversível. Há ainda necessidade do efetivo contraditório para que seja aferido qual o valor seria devido ao reconvinte, o que demanda a dilação probatória, até possível perícia. Isso não pode ser feito de forma apressada e sem a oitiva dos requerentes, que, na verdade, alegam que seriam devidos apenas 10% dos créditos. Este Juízo também não pode interferir nos processos na Justiça do Trabalho impendindo a existência de penhora no rosto dos autos ou que credores postulem a execução do crédito nos processos em que as partes atuaram. Com efeito, não pode impedir a penhora nos autos da Reclamatória Trabalhista no 0001995- 80.2015.5.10.0014 nem determinar qual o resultado de tal processo em face dos autores ou do reconvinte. Quanto aos bloqueios e penhoras no rosto dos autos também requeridos há necessidade igualmente do efetivo contraditório, ainda mais considerando que não há prova de dilapidação do patrimônio. Além disso, o reconvinte pode peticionar diretamente nos autos das ações trabalhistas informando que a questão dos honorários está sendo discutida neste feito. Assim, sem prejuízo de nova análise após o devido contraditório, indefiro, por enquanto, as tutelas de urgência e liminares requeridas pelo reconvinte. Indefiro a tramitação em sigilo dos documentos e resposta, porque a não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do CPC. Retire a Secretaria todos os sigilos. A publicidade é regra no processo. As conversas com os clientes não ofendem a intimidade porque dizem respeito apenas a andamento de processos trabalhistas, que são públicos. A contestação de forma alguma pode ser sigilosa para os autores. Intimem-se os autores para se manifestarem em réplica e contestar a reconvenção, que procedo a devida anotação. Prazo de 15 dias. Em seguida, ao reconvinte para se manifestar sobre a resposta à reconvenção e, por fim, conclusão para saneador. Devem as partes, desde já, indicar com clareza quais provas pretendem produzir, sob pena de preclusão temporal. (...). (ID 127192318 de origem) Em suas razões recursais, o agravante afirma que, tendo demonstrado, em sede de contestação/reconvenção, o preenchimento dos requisitos para concessão das tutelas antecipada e cautelar, é certo que seu indeferimento lhe trará prejuízo. Esclarece que a Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence almeja execução de dívida milionária nos autos n. 0720963-86.2018.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília/DF, na qual figura no polo passivo apenas o agravado Raul Freitas Pires de Saboia. Sustenta que o referido credor penhorou integralmente os honorários advocatícios na Reclamação Trabalhista n. 0001995-80.2015.5.10.0014 que, em tese, pertencem ao segundo agravado. Pondera que o problema é que a Reclamação é oriunda da parceria profissional, sendo metade dos honorários devida ao ora agravante. Logo, a penhora integral é indevida, pois recaiu sobre bens que não pertencem ao executado, ora segundo agravado. Aduz que as tutelas antecipada e cautelar são necessárias para resguardar os honorários devidos ao ora agravante, de modo a impossibilitar que terceiro, credor, execute valores que não pertencem ao segundo agravado, como metade dos honorários no processo n. 001995-80.2015.5.10,0014. Reforça que a concessão da antecipação de tutela não esgota o objeto da demanda, pelo contrário, ela garante o resultado do processo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando: a.1) a declaração provisória para manutenção do acordo original firmado entre os advogados Lisomar Pereira Nunes (agravante) e Raul Freitas Pires de Saboia (agravado), equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários a cada parte; a.2) que seja arrestada a importância de R$ 110.564,32 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) da conta corrente do primeiro agravado, eis que retida indevidamente; a.3) o arresto de R$ 252.697,15 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos) no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista n. 001995- 80.2015.5.10,0014; a.4) a transferência do valor incontroverso (10%), equivalente a R$ 11.052,43 (onze mil, cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) referente a valor retido indevidamente pelo segundo agravante; a.5) a transferência do valor incontroverso (10%), equivalente a R$ 25.269,71 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), referente aos honorários da Reclamação Trabalhista n. 001995- 80.2015.5.10,0014. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal requerida. Preparo em ID 36976972. Conforme decisão de ID 37028078, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Contrarrazões em ID 38416505, ocasião em que os agravados abordam que “não há como afirmar que a divisão dos honorários ocorrerá de forma igualitária na proporção de 50%, como anteriormente acordado entre os litigantes, razão pela qual resta a impossibilidade de se adotar qualquer medida nessa fase processual”, que demanda o efetivo contraditório, para fins de desprovimento do recurso. Contra a decisão liminar foi interposto o agravo interno de ID 38426681, contra-arrazoado em ID 39355771. Em ID 40305071, foi apresentada renúncia de mandato por parte da advogada Gabriela Ortiga Pedrosa de Lima Nogueira (OAB/DF n. 56.590), sendo noticiado que os outorgantes já se encontram devidamente representados por outro procurador (Dr. Jose Olavio Galvão Sales – OAB/DF n. 48.698). Despacho de ID 42176525 deferiu “o pedido de renúncia de mandato de ID 40305063, formulado pela advogada GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA, OAB/DF 56.590”, tendo sido determinada a reunião do presente recurso (n. 0722149-11.2022.8.07.0000) com os Agravos de Instrumento n. 0732370-53.2022.8.07.0000 e n. 0732000-74.2022.8.07.0000 para julgamento conjunto. Por meio da petição de ID 43787107, a parte agravante requereu a desistência dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno (CPC, art. 998). Diante da aposentadoria do Excelentíssimo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, conforme art. 82, I do RITJDFT, os autos foram objeto de redistribuição, sendo conclusos a esta Relatoria. É o relatório, no que necessário. DECIDO. A parte agravante, por meio da petição de ID 43787107, desiste dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno interpostos. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). O Legislador, por sua vez, editou a norma do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente desistir do pleito recursal, sem a necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência de ambos os recursos (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora